Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor no nosocômio particular a partir do dia 13/05/22 às 01h18 até 14/05/2022 às 09h48, data da transferência por conta própria para outro nosocômio particular.
2. Na origem o recorrente ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal a promover a internação do autor em UTI e/ou custear as despesas com a internação em hospital particular até a alta. Foi deferida tutela cautelar de urgência para determinar que o réu encaminhasse médico ao hospital particular em que o autor estava internado, para avaliar sua condição de saúde e promover sua inclusão na Central de Regulação de leitos de UTI. Ainda em antecipação de tutela, houve a determinação ao réu de arcar também com a pronta e imediata transferência da postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado à autora.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensado o preparo. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 40089104).
4. Em sede de recurso, o recorrente argumentou que em face do descumprimento da ordem judicial, precisou ser transferido para outro nosocômio particular, às suas expensas. Aduz que o Distrito Federal deveria ser o responsável pelo custeio da internação havida em ambos os hospitais particulares. Fundamenta que a transferência entre hospitais privados decorreu da inércia do poder público em cumprir a ordem judicial. Requer que o recorrido seja condenado também ao pagamento integral dos valores das despesas com internação em UTI no hospital Anna Nery, onde permaneceu até receber alta.
5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
6. Não é objeto do recurso a condenação ao ressarcimento dos valores referentes à internação em UTI no Hospital das Clínicas entre 13/05/2022 e 14/05/2022. Houve a devolução apenas da matéria a respeito da obrigação de pagamento dos valores despendidos pelo autor ao segundo nosocômio em que se internou, após a inércia do réu em cumprir a decisão liminar, até a alta hospitalar.
7. A questão devolvida diz respeito à eventual quebra da obrigação de custeio de despesas médicas em decorrência da transferência hospitalar promovida pelo paciente antes do cumprimento da ordem judicial. O acórdão deve preservar a lógica interna da sentença na parte não recorrida e o princípio da não reforma em prejuízo do recorrente (ne reformatio in pejus). O descumprimento da ordem judicial é incontroverso e a transferência hospitalar decorreu da necessidade de internação em UTI, o que não foi possível no nosocômio em que o paciente estava internado. A remoção do paciente não configura fato impeditivo do direito vindicado, devendo a condenação ao pagamento de valores atinentes à internação do paciente, seja na “sala vermelha” ou em UTI abarcar ambos os hospitais que prestaram atendimento ao recorrente, até a sua alta.
8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, condenando o recorrido a ressarcir ao recorrente as despesas decorrentes do tratamento médico dispensado a ele, nos nosocômios particulares, a partir do dia 13/05/22 às 01h18 até a sua alta hospitalar, observando a tabela do SUS.
9. Sem custas em face da gratuidade deferida ao recorrente. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.